Tribunal: TJDFT
Processo: 0736209-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0736209-52.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo interno, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Instituto de Assistência a Saúde dos Servidores do Distrito Federal - INAS contra a decisão de concessão de liminar proferida por esta Relatoria, que teria suspendido os efeitos da Portaria 102/2023 e do Decreto Distrital 44.908/2023, em relação aos substituídos da parte agravante, até o julgamento de mérito do agravo de instrumento (id 50834527). A parte agravante sustenta o pedido de efeito suspensivo, em síntese: a) na “irreversibilidade dos efeitos da r. decisão recorrida, especialmente, por se tratar de suspensão de reajuste de contribuições sucessivas que vão se acumular e agravar imediatamente a situação de desequilíbrio atuarial do Instituto e, no curto prazo, inviabilizar a manutenção do atendimento aos beneficiários”; b) no perigo de dano reverso, “porque subtrai do gestor instrumento e medida necessária para manutenção do serviço e prestação de assistência aos beneficiários”; c) na reversibilidade da medida “do ponto de vista dos beneficiários, de forma que na hipótese de procedência dos pedidos iniciais eventuais créditos reconhecidos em favor dos beneficiários poderão ser deduzidos de faturas vincendas”. Pede a concessão “de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento final do presente recurso ou para deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal e reformar a r. decisão agravada com vistas a permitir a produção dos efeitos da Portaria INAS no 102/2023.” É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.021). O ponto central reside na análise do perigo inverso da manutenção da decisão ora revista. Em análise dos documentos juntados pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal no presente agravo interno, e considerando as decisões proferidas no âmbito desta Corte no sentido da manutenção dos efeitos da impugnada portaria, forçoso reconhecer que a probabilidade do direito invocado se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de ser deferido o efeito suspensivo pretendido, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da isonomia. Isso porque, examinados os fatos e documentos agora juntados, vislumbro que o deferimento da tutela de urgência pleiteada pelo sindicato/agravante (ao tempo do recebimento do agravo de instrumento) impõe ao Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal o risco de dano maior do que aquele invocado pelo próprio agravante (dano reverso), em decorrência do perigo de suspensão ou redução de cobertura dos atendimentos aos assistidos pelo plano de assistência à saúde, diante do desiquilíbrio financeiro. A prova documental produzida (estudos atuariais) revela, a par das especificidades do caso concreto, que o plano de saúde possui milionário déficit financeiro. Assim, a manutenção da decisão ora impugnada (suspensão dos efeitos da portaria) implicaria inegável prejuízo a todos os assistidos (aposentados ou não), com violação (oblíqua) ao direito à saúde, tendo em vista que os valores das contribuições são insuficientes para manter as despesas do plano de assistência. Ademais, ao analisar a mesma questão fático-jurídica, as decisões judiciais deverão primar pelo princípio da isonomia e da equidade, garantindo maior segurança jurídica às partes envolvidas, evitando-se, dentro do possível, posicionamentos contrários e incertezas quanto à aplicação e interpretação das normas (Código de Processo Civil, artigo 926). A matéria aqui tratada está em ampla discussão nesta Corte de Justiça, ora porque várias entidades de classe (Sindicato dos Médicos do Distrito Federal, Sindicato dos Professores no Distrito Federal, Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF, dentre outros) se insurgem contra o reajuste determinado pela portaria impugnada, ora porque o próprio Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal recorre das decisões concessivas de liminares em primeiro grau de jurisdição. Nesse quadro, há decisões monocráticas no sentido de manutenção do ato administrativo impugnado (Portaria n. 102/2023), inclusive no âmbito do Órgão Especial desta Corte (Mandado de Segurança 0737105-95.2023.8.07.0000), da relatoria do e. Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, in verbis: [...] O mandado de segurança é a garantia processual a ser utilizada para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público? (art. 5o, LXIX, da CF/88). 12. Considera-se líquido e certo o direito manifesto em sua existência, demonstrado pela parte por prova pré-constituída, uma vez que o mandado de segurança não comporta dilação probatória. Por essa razão, a inicial deve ser instruída com todos os documentos indispensáveis à propositura da demanda, a fim de evidenciar o pretenso direito líquido e certo que se alega a violação. 13. O Relator poderá deferir o pedido de liminar em mandado de segurança quando houver fundamento relevante e risco de ineficácia da medida (Lei no 12.016/2009, art. 7o, III). 14. Na análise dos atos praticados pela Administração Pública, dotados de presunção de legalidade e de legitimidade, cabe ao Poder Judiciário tão somente o controle da legalidade. 15. O impetrante afirma que o Decreto no 44.908/2023 é ilegal, pois majorou os valores da contribuição mensal do GDF Saúde sem o competente estudo atuarial prévio, nem a deliberação do Conselho de Administração do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal - INAS. [...] 18. Apesar das alegações do impetrante, o fato de o decreto não mencionar os cálculos atuariais ou a proposta do Conselho de Administração, por si só, não comprova de plano a alegada violação aos requisitos previstos na Lei Distrital no 3.831/2006. 19. Com o fim de proteger a indisponibilidade do interesse público e a superioridade deste em relação àquele estritamente particular, o Legislador optou por dotar a Fazenda Pública de algumas prerrogativas na relação jurídico-processual, já que os interesses da coletividade estão personificados na Administração Pública. 20. Em observância a essas considerações, a Lei no 8.437/1992 que dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público e dá outras providências, estabeleceu algumas restrições ao poder geral de cautela do Magistrado frente à Administração Pública, não possibilitando a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da demanda. 21. O pedido de concessão da liminar para suspender os efeitos do Decreto no 44.908/2023 se confunde com o próprio mérito do mandado de segurança, o qual foi interposto contra a Administração Pública. 22. Diante das particularidades do caso concreto e da relevância da matéria em discussão, deve ser oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa à autoridade coatora, antes de a manifestação sobre a controvérsia ser submetida a julgamento, o que afasta os pressupostos necessários ao deferimento da medida liminar. 23. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos legais necessários à concessão da liminar pretendida pelo impetrante. DISPOSITIVO 24. Indefiro a liminar diante da ausência dos requisitos fáticos e legais para a sua concessão (CPC, art. 300 e art. 7o, III da Lei no 12.016/2009). [...]. No mesmo sentido, são as decisões monocráticas da Desa. Lucimeire Maria da Silva e do Des. José Firmo Reis Soub, nos agravos de instrumento 0739109-08.2023 e 0737750-23.2023, respectivamente. Desse modo, com o objetivo de preservar a segurança jurídica e mitigar os efeitos de decisões contraditórias diante do mesmo quadro fático-jurídico (Código de Processo Civil, artigo 926), alinho-me ao entendimento que se firma majoritário, para que seja mantida, por ora, a eficácia dos atos administrativos ora revistos. Nesse contexto, a probabilidade do direito invocado se apresenta satisfatoriamente demonstrada, porque a manutenção da decisão afetaria o funcionamento do plano de saúde que atende os servidores do Distrito Federal (risco inverso), e não somente os sindicalizados da parte agravante. É de ser realizado o juízo de retratação. Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I), aqui tratada em agravo interno. Defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (agravo interno). Determino a suspensão da decisão agravada proferida por ocasião do recebimento do presente agravo de instrumento (id 50834527), reestabelecendo-se, por ora, os efeitos da Portaria 102/2023 e do Decreto Distrital 44.908/2023, em relação aos substituídos do agravante (Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC). Consequentemente, decreto a perda do objeto da petição (id 51538325), apresentada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal, em que pede a aplicação da multa pelo descumprimento da decisão. Comunique-se ao Juízo originário. Confiro à presente decisão, força de mandado. Aguarde-se as contrarrazões. Conclusos, após. Brasília/DF, 22 de setembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator